Tribunal: STF
Processo: RE 758605
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Auxílio-alimentação. Reajuste. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 607.607/RS, Tribunal Pleno, Relator p/ o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14 – Tema 347, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao direito à atualização monetária do auxílio-alimentação, dado seu caráter infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.